Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728170-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON SOKOLOWSKI, M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M&amp;N ENSINO TECNOLÓGICO LTDA – ME E NELSON SOKOLOWSKI, contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais, proposta pelo ora agravado contra os recorrentes, em que o juízo da 11a Vara Cível de Brasília deferiu a tutela de urgência para “solicitar ao juízo onde depositado o valor da arrematação que disponibilize a este a quantia de R$ 13.200,00 como garantia de pagamento de futura indenização”. Em breve síntese, cumpre esclarecer que os ora agravantes foram demandados em ação de cobrança ajuizada por Condomínio Rural Solar da Serra referentes a taxas condominiais ordinárias e extraordinárias (autos no 0701009-54.2018.8.07.0001), tendo sido julgado procedente o pedido. No bojo do cumprimento de sentença, houve a penhora e o leilão do imóvel gerador das referidas taxas, o qual foi arrematado pelo ora agravado. Não tendo havido impugnação à arrematação, esta foi tomada como perfeita e acabada pelo juízo de origem, o qual determinou, via de consequência, a expedição da carta de arrematação e a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante (decisão de ID 64203904 dos autos supracitados). O mencionado mandado, contudo, deixou de ser cumprido, haja vista que, diante do contexto de pandemia de COVID-19, somente os mandados urgentes estavam sendo cumpridos. Diante disso, o arrematante peticionou nos autos, a fim de que fosse expedido novo mandado de imissão de posse, com a determinação de urgência, ou que fosse fixado aos réus o pagamento de taxa de ocupação do bem, sendo que ambos os pedidos foram indeferidos. Em vista do indeferimento, o arrematante interpôs agravo de instrumento (autos no 0721588-55.2020.8.07.0000), que fora distribuído à em. Desa. Leila Arlanch que, por sua vez, ao examinar o pedido de tutela recursal de urgência, indeferiu ambos os pedidos, nos seguintes termos: A questão litigiosa cinge-se em aferir se o mandado de imissão na posse sub judice pode ser cumprido em caráter de urgência em meio a pandemia por COVID-19. Registre-se que o juízo originário determinou a expedição do mandado, em caráter ordinário. Após, o Juízo da instância prima indeferiu o requerimento de expedição, de forma urgente, com os seguintes fundamentos “Não há urgência na diligência a justificar expedição de mandado em caráter de urgência. Não há risco de perecimento de direito. A pandemia COVID-19 impõe perdas a TODA a população e cada um deve suportar a que lhe cabe. No caso do Exequente o aguardo do cumprimento do mandado eis que não se enquadra em nenhum dos critérios para avanço de seus interesses sobre outros mais urgentes” (ID 17502046). Expostas as premissas fáticas-processuais, é importante registrar que este Tribunal, com o fito de preservar a saúde de seus servidores e da sociedade do Distrito Federal, editou diversos atos internos. Dentre eles, consta a PORTARIA GC 47 DE 23 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. De acordo com o art. 2o, § 2o, da referida portaria, “Considera-se medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência”. Vê-se pois que situação vivenciada pelo agravante não se enquadra no aludido ditame, sendo certo que eventuais prejuízos materiais, decorrentes de suposta ocupação irregular pelo antigo possuidor do bem sub judice, podem ser reparados, em tese, em ação autônoma. Quanto ao pedido de pagamento de taxa de ocupação e das despesas ordinárias e extraordinárias do imóvel, pelo atual ocupante, não merece guarida, tendo em vista que transcende o objeto da sentença exequenda. (ID 17580152, grifos nossos). Em vista de tais circunstâncias, o ora agravado propôs, contra os ora agravantes, ação de indenização por danos materiais, com pedido de tutela provisória de urgência (autos no 0722865-06.2020.8.07.0001), consistente esta no bloqueio ou reserva de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), dos valores depositados nos autos de cumprimento de sentença, derivados da arrematação por ele efetuada do imóvel, a fim de que lhe seja garantido o pagamento de 12 (doze) meses de aluguel, estimado em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do bem. Vislumbrando alguma probabilidade do direito do autor e considerando que os réus foram notificados para desocuparem o imóvel, bem como que o conjunto fático aponta no sentido de indicar que os réus se encontram em “apuros financeiros”, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida, “para solicitar ao juízo onde depositado o valor da arrematação que disponibilize a este a quantia de R$ 13.200,00 como garantia de pagamento de futura indenização”. Assim, é que, insatisfeitos, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento, o qual, conforme se percebe do relatado acima, guarda correlação com os autos supra mencionados. Há que se registrar, ademais, que o mérito do agravo de instrumento interposto anteriormente, distribuído à em. Desa. Leila Arlanch, até a presente data, não foi apreciado. Diante disso, a fim de se evitar a prolação de decisões conflituosas – especialmente considerando-se o entendimento da Desa. Leila Arlanch no sentido da necessidade de que a discussão acerca da imposição aos réus de uma contraprestação pecuniária pela não desocupação do imóvel arrematado fosse realizada em ação autônoma – declino da competência em favor daquela em. Relatora. Intimem-se. Oficie-se a Relatora nos autos AI 0721588-55.2020.8.07.0000 acerca da presente decisão. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO